Tribunal: TJDFT
Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0738886-55.2023.8.07.0000 AUTOR: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA REU: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, a Autora apresentou apenas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, as quais são insuficientes para comprovar a incapacidade de arcar com as despesas processuais. Sem a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica, não há razão para deferir o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita. Promova a Autora o recolhimento da taxa prevista no art. 968, II, do Código de Processo Civil, bem como das custas processuais iniciais, em cinco dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. Defiro o pedido de segredo de justiça em relação aos documentos fiscais anexados à petição Id. 51497006. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora